Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COMPARECIMENTO INTEMPESTIVO AO LOCAL DA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À ISONOMIA, RAZOABILIDADE OU À PROPORCIONALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Cuida-se de ação ordinária em que se pretende provimento jurisdicional no sentido de declarar nulo o ato administrativo que eliminou a autora na fase de entregas de documentos.
2. Narra a demandante que foi aprovada em todas as etapas iniciais do certame do concurso para formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, na especialidade de agente social, realizado pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdada Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), regido pelo Edital no 01, de 27 de novembro de 2018.
3. Alega que foi eliminada na terceira fase da primeira etapa (entrega de documentação da vida social e pregressa), por conta de falta de razoabilidade e plausibilidade. Aduz que foi impedida de entregar a documentação por ter se atrasado em 12 (doze) minutos, devido ao acontecimento de duas manifestações no Eixou Monumental que resultou no fechamento de várias vias importantes do trânsito.
4. A sentença objurgada julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato de eliminação da autora no certame e determinar o prosseguimento da autora nas etapas seguintes do certame.
5. No recurso interposto, o IBRAE sustenta que o Edital de Convocação é claro e preciso quanto ao horário de apresentação do candidato. Acrescenta que a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social possui a mesma rigidez das demais fases do concurso público, além do caráter eliminatório, sendo disciplinada no Edital Normativo e, ainda, em Edital específico. Assevera que o princípio constitucional da razoabilidade não pode ser empregado para legitimar o desrespeito ao Edital do concurso e, mais ainda, para invalidar o princípio da isonomia entre candidatos. Pretende a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
6. No recurso inominado interposto pelo Distrito Federal o réu alega que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital. Aduz que a própria parte demandante confessou, em sua narrativa, que chegou ao local após o horário limite estabelecido no edital. Destaca que não é dado ao Poder Judiciário imergir em critérios de etapas de concurso. Por fim, defende a observância do princípio da isonomia. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.
7. No caso, a controvérsia reside na apuração da regularidade do ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público (entrega de documentação da vida social e pregressa), pois, em relação ao horário estipulado no edital, teria chegado atrasada 12 minutos.
8. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. Uma vez inscrito, o candidato vincula-se ao edital (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo a ele observar os ditames aos quais encontra-se atrelado.
9. O edital do concurso ao qual se submeteu a recorrida previu expressamente (Edital no 11, SEDES, de 19/07/2019, publicado no dia 24/07/2019 – ID n°16082493) a convocação para a sindicância da vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica e perícia médica, com apresentação dividida em grupos, para os dias 8, 9, 12 e 13, com horários de hora em hora, iniciando-se às 08:00 horas:
“(...) Item, 2.1.2 – não será admitido o ingresso de candidato no local após o horário fixado para a entrega da documentação exigida no subitem 2.3 deste Edital.
(...)
2.4. DO LOCAL E DO HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DO FORMULÁRIODE IDENTIFICAÇÃO – FI
2.4.1. O candidato deverá providenciar a documentação relacionada no item 2.3 deste Edital e o Formulário de Identificação - FI, devidamente preenchido e assinado, para a realização da sindicância da vida pregressa e investigação social. Essa documentação deverá ser entregue nos dias 8, 9, 12 e 13 de agosto de 2019, na Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Brasil de Educação (IBRAE), localizada no SGAN, Q. 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70830-401, na forma e nos horários indicados nos subitens 2.4.2 e 2.4.3 deste Edital.
2.4.1.1. A documentação poderá ser enviada pelo Correio, com aviso de recebimento (AR), para o endereço indicado no item anterior, desde que o seu recebimento, na sede do IBRAE, não ultrapasse os dias e os horários indicados abaixo, para apresentação da documentação pessoalmente pelo candidato.
2.4.1.2. Será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos, em consonância com o presente edital ou não comparecer ao local, nas datas e nos horários previstos no subitem 2.4.2, 2.4.3 e 2.5 deste Edital. (...)” (grifei)
10. No caso em apreço, a parte autora foi convocada para comparecer no dia 13/08/2019, às 9h (ID no 16082493 - Pág. 4). Entretanto, o requerido IBRAE entendeu que a autora incorreu no item 2.4.1.2, uma vez que não obedeceu ao horário para entrega da referida documentação, sendo negado, portanto, seu acesso à entrada dos portões nas dependências da instituição.
11. Inexiste nos autos demonstração de qualquer irregularidade na eliminação da candidata. Pelo contrário, constata-se que foi realizada nos moldes do edital regulador do certame, pois é incontroverso que a parte autora chegou ao local com 12 (doze) minutos de atraso.
12. O protesto social ocorrido em 13/08/2019 não pode ser utilizado como justificativa para o atraso, já que foi ampla e antecipadamente divulgado nos meios de comunicação e mídias sociais. Outrossim, o protesto ocorreu na Esplanada dos Ministérios, local distinto de onde deveria ocorrer a entrega dos documentos.
13. A concessão de uma segunda oportunidade para que um candidato eliminado em uma das etapas do certame possa cumprir os requisitos estabelecidos no edital caracteriza ofensa ao princípio da isonomia no âmbito dos concursos públicos, ressalvadas situações excepcionalíssimas, dentre as quais não se enquadra a autora.
14. Desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração definir, sem interferência, quais critérios, regras e requisitos os candidatos devam observar, ressalvada a hipótese de controle judicial de anormalidades evidentes, a ser exercido excepcionalmente.
15. A esse respeito, colha-se o seguinte precedente do c. TJDFT:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA CÍVEL. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. HORÁRIO DE ENTREGA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA EXIGÊNCIA DE HORÁRIO ESPECÍFICO PARA O ATO. CLAREZA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. CONSTATADA. GRANDE NÚMERO DE CANDIDATOS CONVOCADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.
2. O Supremo Tribunal Federal consolidou em diversas ocasiões que os concursos públicos para preenchimento de cargos devem observar os princípios da eficiência, da boa-fé, da moralidade, da impessoalidade, da força normativa do edital do concurso, da proporcionalidade e da razoabilidade (no caso de gestantes e teste físico, p.ex.), como corolários do princípio da legalidade, bem como o princípio da confiança (direito subjetivo à nomeação).
3. Por outro lado, não basta aos candidatos alegarem ofensa aos princípios que regem os concursos públicos: é preciso comprovarem a existência de direito líquido e certo capaz de sustentar, de plano, a pretensão deduzida em juízo. A impetrante ressalta, dentre outras coisas, que há ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com a designação de horário determinado para entrega dos documentos.
4. O Edital de abertura previu que era de responsabilidade do candidato, às suas expensas, providenciar e entregar em local, data e horário, a serem posteriormente divulgados por meio de edital específico, os documentos relacionados à sindicância de vida pregressa e investigação social.
5. O ato de designação de horários específicos e de não recebimento da documentação foi razoável e proporcional, tendo em vista a grande quantidade de candidatos. Observou a legalidade, pois era previsto nos editais do concurso. 6. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1220658, 07157601520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Assim, ante a comprovação do descumprimento dos termos do edital e ausente qualquer ilegalidade, forçoso concluir que sua eliminação ocorreu em conformidade à específica previsão editalícia, que estabeleceu critérios, regras e requisitos uniformes e genéricos para ingresso no cargo.
17. Recursos dos réus conhecidos e providos para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.